Tribunal: TJDFT
Processo: 0713623-24.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de direito adquirido à complementação de aposentadoria prevista no estatuto da Fundação Clemente de Faria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor possui direito adquirido à complementação de aposentadoria extinta por alteração estatutária anterior à implementação das condições de elegibilidade ao benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O entendimento consolidado no Tema 907/STJ estabelece que o regulamento de plano fechado de previdência privada aplicável é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, não o da adesão.
4. A alteração estatutária realizada em 1980 é válida e eficaz, conforme jurisprudência consolidada, tendo sido aprovada pelos órgãos competentes e motivada pela necessidade de adequação à legislação vigente (Lei n. 6.435/77).
5. A previsão estatutária condicionava a concessão do benefício à disponibilidade financeira e à deliberação do Conselho de Administração, não configurando direito adquirido, mas mera expectativa de direito.
6. Jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que, no regime de previdência privada, o direito ao benefício somente se aperfeiçoa com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, inexistente na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. No regime de previdência privada complementar, o regulamento aplicável para fins de concessão de benefício é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade. 2. A alteração estatutária que suprime benefício antes da implementação das condições de elegibilidade não configura afronta à legalidade ou à segurança jurídica, tampouco gera direito adquirido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202; LC n. 109/2001; CPC, art. 85, §§ 2o e 11; Lei n. 6.435/77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 989.392/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 8/4/2014, DJe 14/4/2014; STJ, REsp n. 1.435.837/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 27/2/2019, DJe 7/5/2019; TJDFT, APC n. 0753658-83.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 16/7/2025, DJe 28/7/2025; TJDFT, APC n. 0729052-88.2024.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 23/4/2025, DJe 30/4/2025; TJDFT, APC n. 0755070-49.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 20/8/2025, DJe 4/9/2025.